Tribunal: TJES
Processo: 5000090-93.2021.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-93.2021.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTIANA MARQUES MOREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5
000090-93.2021.8.08.0031

RECTE
S
.: BANCO
ITAÚ
CONSIGNADO S.A.
e MARIA CRISTIANA MARQUES MOREIRA

RECDO
S
.:
MARIA CRISTIANA MARQUES MOREIRA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO.
RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo, cessação das cobranças e restituição em dobro dos valores descontados.

Em sede recursal (ID 2549199), requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a indenização por danos morais no valor de RS10.000,00 e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A
presentou contrarrazões recursais
ao
ID
2549208, requerendo seja julgado improcedente o recurso inominado interposto pela parte ré.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2549195
) pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2552177, requerendo seja negado provimento ao recurso autoral, e que seja dado provimento ao recurso apresentado pela parte ré.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2549189
) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial e
CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à autora, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno o requerido, ainda, à restituição simples das parcelas indevidamente descontadas sobre os proventos da autora, com correção monetária a partir de cada descontos e juros legais a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que
ambos
preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela parte
MARIA CRISTIANA MARQUES MOREIRA
, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, que concluiu que não restou comprovado nos autos que a parte
autora
realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

A espelho do que destaca a sentença objurgada, destaca-se que há erro grosseiro na documentação apresentada pel
a ré, em especial a
nítida a diferença de grafia entre a assinatura do contrato (ID
2549116)
e a constante neste termo de reclamação e no documento de identidade apresentado
s.

Verifico que há erro
especialmente na grafia da
palavra “Cristiana”
. O
nome
“
Cristiana
” chega a ser assinado no contrato como “
Cristina
”, erro que a recorrida não cometeria
ao assinar o próprio nome.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou
a referida
contratação junto ao banco Requerido.

Logo, o
requerido
tem o dever de indenizar a
autora
pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido
,
na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade com relação à autora
MARIA CRISTIANA MARQUES MOREIRA diante do benefício da gratuidade da justiça deferido em seu favor.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.